Tribunal: TJES
Processo: 5013761-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013761-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOK PIRAMIDE LTDA

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESMOBILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS. PRAZO. COMPLEXIDADE DA OPERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo inviável a análise de questões que demandem incursão probatória.

2. Havendo dúvida quanto à interpretação contratual, deve ser alcançado o entendimento que melhor se adeque à garantia da boa fé e lealdade contratuais, com a preservação dos interesses de ambos os contratantes. Art. 422, CC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013761-14.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LOK PIRAMIDE LTDA

ADVOGADO : LUCAS BRUNO VIEIRA VELOSO - OAB MG113502

RECORRIDO : VALE S.A.

ADVOGADO : RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - OAB ES8544-A

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa LOK PIRAMIDE LTDA em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que deferiu a tutela de urgência veiculada pela VALE S.A., ora Agravada, em Ação Ordinária movida pela mesma, para determinar que a Agravante
“(i) promova, no prazo de 30 (trinta) dias, a desmobilização das coberturas discriminadas nas planilhas em anexo (Ids 27251646 e 27251647), sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), assim como (ii) se abstenha de impedir que a Requerente, por si ou por empresa contratada, promova o desmonte das coberturas elencadas nos Ids 27251646 e 27251647.”

As partes dissentem acerca do descumprimento do contrato de locação de bens móveis firmado entre as mesmas, em especial quanto à desmobilização das estruturas montadas pela Agravante.

Pois bem.

A presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório pleno sobre as provas produzidas.

Fixada essa premissa, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, os pressupostos necessários à concessão da tutela antecipatória, vejo a possibilidade de concessão parcial da tutela recursal.

Na análise prefacial do recurso, obtemperei os seguintes fundamentos,
verbis:

A controvérsia objeto do litígio depende, invariavelmente, de ampla dilação probatória, em especial quanto à aferição da responsabilidade advinda do contrato firmado entre as partes.

De fato, enquanto a VALE imputa à LOK a responsabilidade pelo descumprimento da avença, notadamente quanto à desmobilização das estruturas locadas (tendas e galpões), a empresa contratada afirma a culpa da locatária, incluindo impedimentos para a própria execução dos referidos serviços.

Os fatos deverão ser submetidos à incursão probatória, inviável em sede de liminar de Agravo de Instrumento.

Nessa linha, parece-me irretocável a r. decisão de origem quanto ao reconhecimento do direito à resolução do contrato manifestada pela Demandante, o que justifica a manutenção da ordem de desmobilização/desmontagem das estruturas locadas, além da retirada daquelas já desmontadas (obrigação de fazer).

Entretanto, o prazo para a desmontagem dos bens foi previsto no próprio contrato estabelecido entre as partes, o que, no meu sentir, há que ser respeitado, até mesmo pela inexistência de prejuízo ao cumprimento no que tange à Autora.

Consta, pois, no 5º aditivo contratual, a seguinte previsão de desmobilização:

6. DESMOBILIZAÇÃO

A contratada será considerada totalmente desmobilizada, quando todos os crachás de Empregados forem devolvidos e todas as coberturas retiradas dos sites da VALE

Para atendimento às solicitações de desmobilização das coberturas, deverá incluir transporte até os locais que forem designados, bem como todas as atividades inerentes ao carregamento e transporte de retorno das coberturas locadas.

As solicitações de desmobilização deverão ser feitas em 7 (sete) dias uteis de antecedência da disponibilização da cobertura pela VALE. O atendimento às solicitações de início das desmobilização das coberturas deverão ser atendidas em no máximo 7 (sete) dias úteis.
O serviço de desmontagem das estruturas será conforme descrito no item 7 desta ET.

Os atendimentos serão realizados conforme sequência solicitada, de acordo com a disponibilidade de equipe no site, respeitando os prazos citados acima. Prioridades deverão ser alinhadas com a Célula de Contratos da respectiva diretoria, ou gestor central do site.

Os custos de locação da cobertura, será mantido até que se inicie o processo de desmobilização, respeitando a sequência solicitada, de acordo com a disponibilidade de equipe no site.

Desmobilização, desmontagem e transporte das coberturas serão de responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá compor em seus custos de desmobilização, todos os insumos e dispositivos necessários para completa desinstalação de todas as coberturas.

A CONTRATADA a deverá retirar toda armação utilizada para execução da fundação. Deixando o local da forma que foi entregue anterior a montagem do galpão. Todos os equipamentos para execução desta atividade são de responsabilidade da CONTRATADA.

Os galpões e tendas deverão ser entregues pela VALE para desmontagem, totalmente desocupados e desobstruídos, com as áreas livres de qualquer impedimento.
Caso ocorra algum impedimento na desmobilização por parte da VALE, estes dias não serão considerados TRABALHADOS para fins de mobilização/desmobilização, também não serão considerados como dia ou fração TRABAHADOS, feriados, fins de semana, greves, convulsões sociais, blackouts prolongados ou qualquer fenômeno natural.

Havendo qualquer interdição por parte da VALE tanto na mobilização como na desmobilização, a

contratada enviará ao gestor do contrato os custos diários ocorridos neste serviço para sua avaliação. Caso o gestor do contrato julgue pertinente a locadora deverá ser ressarcida.

7. SOLICITAÇÕES DOS SERVIÇOS

Para as mobilizações/desmobilizações os chamados serão realizados via e-mail apenas pelos Gestores/fiscais formalmente nomeados pela VALE com cópia para o preposto.

A contratada deverá responder a solicitação no prazo máximo de 48 horas por e-mail.

A contratada deverá responder a solicitação de manutenção no prazo máximo de 48 horas por e-mail.
Após a resposta da solicitação a CONTRATADA terá os seguintes prazos para a completa execução dos serviços:

192 horas corridas, em horário comercial, para Galpões (pé direito de 5 a 6 metros), dentro do prazo de validação da documentação de liberação de execução do serviço

(PTS)

96 horas corridas em horário comercial, para Tendas Pirâmide Galpões dentro do prazo de validação da documentação de liberação de execução do serviço (PTS)

384 horas corridas, em horário comercial, para Galpões (pé direito de 8 a 13 metros), dentro do prazo de validação da documentação de liberação de execução do serviço (PTS)

Os atendimentos serão realizados conforme sequência solicitada, de acordo com a disponibilidade de equipe no site, respeitando os prazos citados acima. Prioridades deverão ser alinhadas com a Célula de Contratos da respectiva diretoria, ou gestor central do site.

Assim, visando à preservação da utilidade da tutela jurisdicional e o interesse das partes e, principalmente, levando em conta a complexidade técnica inerente ao cumprimento da determinação, tendo em vista se tratar de contrato com espeque nacional, tenho que há que ser garantido o direito à resolução contratual, entretanto respeitados os prazos contratuais para a execução dos serviços de desmontagem dos bens.

Quanto à retirada das estruturas já desmontadas, nada prevendo o contrato acerca do prazo, mantenho a determinação do juízo de origem.

Assim,
RECEBO
o recurso somente no efeito devolutivo, todavia concedo parcialmente a tutela recursal, para
determinar
que a desmobilização/desmontagem das estruturas locadas seja realizada
de acordo com os prazos previstos contratualmente (5º termo de aditivo)
, nos termos da fundamentação.

Permaneço convencido da referida argumentação, oportunidade em que destaco a ausência de comprovado prejuízo à empresa Agravada em relação à concessão dos prazos expressos no contrato e, ainda, à necessidade de preservação da utilidade da tutela jurisdicional e à complexidade da operação de desmobilização que envolve o litígio.

Em acréscimo, ressalto que o item 6 do aditivo contratual supratranscrito estabeleceu, expressamente que o respectivo serviço
“será conforme descrito no
item 7
desta ET”,
que indica os prazos mencionados na decisão anterior.

Assim, em privilégio aos princípios da boa-fé contratual, da lealdade, penso que eventual dúvida advinda da interpretação das referidas cláusulas deve ser feita de modo a favorecer o contratante, nesse caso, sobretudo em razão da discrepância entre os portes das empresas litigantes.

Ademais, o cumprimento dos referidos prazos não me parece implicar prejuízo significativo à Agravada, de modo que se mostra razoável ao atendimento dos interesses de ambas as partes.

De qualquer maneira, tendo em vista a data em que prolatada a decisão anterior, os prazos em questão já devem ter escoado, o que torna inócua, nesse momento, a discussão em apreço.

Logo, neste momento, pelos documentos que instruem o recurso, mantenho a conclusão anterior.

Nada obsta, todavia, que o aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento pelo juízo de origem.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento,
tão somente para determinar que a desmobilização/desmontagem das estruturas locadas seja realizada de acordo com os prazos previstos contratualmente (5º termo de aditivo), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT